Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CRIME DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DA LEI N. 9.503/97). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FAVORÁVEL AO RÉU. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima.
2. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro), todavia, não há desproporcionalidade quando há motivação concreta justificando o “quantum” superior.
4. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência e da análise negativa dos antecedentes.
5. Recurso parcialmente provido.